Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-32.2002.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000153-32.2002.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), DERALDI & PASTORE LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado
, não podendo ser conhecido nessa situação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pelo
Município de Campo Novo do Parecis
, em face do acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo agravante em desfavor de
Deraldi & Pastore Ltda,
mantendo a sentença que julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Aduz o agravante, em suas razões recursais, que ingressou com ação de execução fiscal na data de 11.01.2002, com base na CDA n. 00559/2001, tendo a demanda sido fulminada pela prescrição intercorrente, através de sentença datada de 02.07.2014.

Assevera que o feito não fora alcançado pela prescrição intercorrente, uma vez que houveram causas interruptivas e suspensivas da prescrição que não foram analisadas pelo juízo “a quo”.

Afirma que toda a demora havida no andamento deste feito foi ocasionada pela ineficiência da máquina judiciária, não havendo inércia da parte exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja modificada a decisão agravada, e assim, seja provido o recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 33740472).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão, prolatada por meio desta Turma Julgadora, que desproveu o recurso de Apelação, sob fundamento de falta de interesse da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito exequendo, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão do relator:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso dos autos, o agravante se vale do recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra erro grosseiro, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECURSO PROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC.”

(N.U 1014583-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado
.”
(AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)
(destaquei).

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso, porque ausente os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021